Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Processo : 0701239-21.2026.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e da PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, que, por meio de declaração administrativa, indeferiram a acumulação de cargos públicos com base na suposta inobservância do repouso semanal remunerado, obstando, assim, sua posse no cargo de Professora de Educação Básica – História. A impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Goiânia desde 2011, no cargo de Agente Municipal de Trânsito, com jornada de 135 horas mensais em regime de escala nos finais de semana e feriados. Informa que foi aprovada em concurso público da SEEDF para o cargo de professora, com jornada semanal de 40 horas, a ser exercida de segunda a sexta-feira, sendo, portanto, compatíveis os horários das duas funções, conforme exceção prevista no art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal. Relata que a autoridade coatora concluiu pela ilicitude da acumulação dos cargos com base na suposta impossibilidade de fruição do repouso semanal remunerado, entendimento que, segundo a impetrante, extrapola os limites constitucionais e contraria a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece a compatibilidade de horários como único requisito exigido para a licitude da acumulação. Afirma que não houve qualquer sobreposição formal de horários e que, inclusive, obteve licença-prêmio por assiduidade no cargo municipal no período de 31/01/2026 a 30/04/2026, justamente para possibilitar a reorganização de sua jornada e assegurar posse no cargo de professora. Sustenta que a declaração de ilicitude carece de respaldo legal, pois ainda não se iniciou o exercício no novo cargo e a jornada de trabalho será definida somente após a posse, razão pela qual não se pode presumir a inexistência de repouso semanal remunerado. Defende que o Supremo Tribunal Federal já pacificou, no Tema 1.081 da Repercussão Geral, que a compatibilidade de horários deve ser aferida concretamente, sendo ilegítima a imposição de requisitos adicionais como a limitação da jornada ou a exigência de repouso semanal, não previstos no texto constitucional. Ressalta, ainda, que sua formação acadêmica em História e Letras-Libras, aliada a sua qualificação profissional em cursos voltados à inclusão, demonstra seu comprometimento com a educação pública de qualidade e a efetivação de direitos fundamentais. Defende a urgência na concessão da liminar, tendo em vista que sua posse está marcada para o dia 28/01/2026 e, caso impedida de tomar posse, poderá perder o direito conquistado após anos de preparação e aprovação em concurso público. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a acumulação dos cargos, assegurando seu direito à posse no novo cargo, e, ao final, a confirmação da ordem para declarar a legalidade da acumulação pretendida. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A impetrante é servidora pública da Prefeitura de Goiânia, lotada na Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, no cargo público de Agente Municipal de Trânsito (id. 80212657) e pretende acumular o cargo público de Professora de Educação Básica – História na Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, inc. XVI). A exceção está apenas nas hipóteses elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do dispositivo em referência, bem assim no art. 42, § 3o, desde que haja compatibilidade de horários. Com efeito, as hipóteses de acumulação de cargos públicos no ordenamento jurídico pátrio foram expressamente previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, quais sejam: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (grifei) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; No mesmo sentido, dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, conforme a Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. § 1o Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A acumulação de cargos foi indeferida pela autoridade coatora pelas seguintes razões (id. 80213019): ANA DOS ANJOS COUTINHO declara exercer o cargo de Agente Municipal de Trânsito na Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito da Prefeitura Municipal de Goiânia, admitida em 12/05/2011, com jornada de trabalho aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 23h53. A candidata foi nomeada no DODF no 130-B, de 29/12/2025, para o cargo de Professor de Educação Básica - História, 40 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. No que se refere à compatibilidade de horários, a candidata não atende às exigências da acumulação de cargos, em razão da inobservância do repouso semanal remunerado, tornando a acumulação ILÍCITA. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a análise da compatibilidade de horários não se restringe à mera inexistência de sobreposição formal das jornadas, devendo igualmente assegurar o direito constitucional ao repouso semanal remunerado, nos termos do art. 7o, XV, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Decisão no 4.238/2012 do TCDF determina que, seja na admissão, seja na apuração da acumulação de cargos de que trata o artigo 46 da Lei Complementar no 840/2011, seja considerada a necessidade de preservação do descanso semanal. Assim, ainda que as atividades no outro vínculo ocorram exclusivamente em finais de semana e feriados, tal configuração compromete o descanso semanal remunerado, razão pela qual não é possível o deferimento da acumulação pretendida no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. (grifos constam do original) Portanto, a acumulação de cargos foi indeferida exclusivamente em razão do alegado comprometimento do descanso semanal remunerado. Ocorre que, afora os fundamentos expressos no ato administrativo impugnado – concernentes ao prejuízo ao descanso semanal remunerado –, não se verifica, ao menos neste momento processual, a existência de informações acerca de eventual sobreposição de jornadas de trabalho. Com efeito, conforme se extrai dos autos, o cargo de Agente Municipal de Trânsito na Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito da Prefeitura Municipal de Goiânia possui carga horária mensal de 135 horas, exercidas exclusivamente aos finais de semana e feriados (id. 80213044), ao passo que o cargo de Professor de Educação Básica – História na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal possui carga horária de 40 horas semanais, exercidas ordinariamente em dias úteis de segunda a sexta-feira. Nesse contexto, cabe mencionar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.246.685/RJ), com repercussão geral reconhecida (Tema 1.081), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos prevista na Constituição Federal caso haja compatibilidade de horários, ainda que a jornada semanal seja limitada por norma infraconstitucional. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: Tema 1.081 RG: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. (grifado) A Suprema Corte firmou entendimento vinculante quanto à viabilidade do exercício de cargos acumuláveis, ainda que exista norma infraconstitucional limitadora da jornada semanal, desde que observadas a compatibilidade de horários e o teto remuneratório do respectivo ente federativo. Em julgamento de caso similar, confira-se trecho da decisão monocrática do Rel. Min. Gilmar Mendes no RE 1.544.402/RJ: [...] Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.246.685, tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”. Transcrevo a ementa desse paradigma de repercussão geral: “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” No caso dos autos, o Tribunal de origem, sem verificar a ocorrência efetiva de sobreposição de horários, assentou que a carga horária de 70 horas semanais a ser cumprida pela servidora recorrente comprometeria o princípio administrativo da eficiência, concluindo, portanto, pela impossibilidade de acumulação dos cargos dois cargos de enfermeira, pois a cumulação estaria limitada aos casos de carga horaria máxima de 60 horas semanais. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido: “Constata-se, porém, que a Apelante trabalharia cerca de 70 horas semanais, carga horária elevadíssima que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a mesma alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. De fato, permitir que a Apelante acumulasse tais funções seria ir de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, eis que diante de um horário tão árduo, seria inviável o exercício da tarefa da melhor forma possível. A situação se agrava, ao levar-se em conta que a Apelante atua na área de saúde, lidando com vidas, o que acentua a importância de se estar suficientemente descansada para não cometer erros que podem ser fatais”. (eDOC 126- ID: 765ac582, p. 9) Verifico, portanto, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC) e em conformidade com atese fixada no Tema 1081 da sistemática da repercussão geral. (RE 1.544.402/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/04/2025, publicação: 10/04/2025. Grifos constam do original.) Destarte, constatada a compatibilidade de horários (ausência de sobreposição de horários), a mera inferência de prejuízo ao descanso semanal remunerado, por si só, não constitui óbice ao exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis. Ademais, em exame preliminar, não vejo elementos que indiquem efetivo prejuízo ao descanso semanal remunerado da impetrante. Seja porque o cargo exercido na Prefeitura de Goiânia já lhe assegura um domingo de descanso no mês (id. 80213044), seja porque, em relação ao cargo que ocupa de Agente Municipal de Trânsito, foi concedido à impetrante licença-prêmio de três meses, no período de 31/01/2026 a 30/04/2026 (id. 80213047), afastando, ao menos provisoriamente, a referida discussão. Enfim, o periculum in mora (possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final) reside na possibilidade de o cargo vir a ser ocupado por outro candidato com classificação inferior no certame. Nesse cenário, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Frise-se, aliás, que não há irreversibilidade pelo fato consumado, nos termos da tese firmada no Tema 476 da Repercussão Geral, senão vejamos o paradigma: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.) Ante o exposto, defiro a medida liminar para assegurar à impetrante a posse no cargo de Professor de Educação Básica – História, referente ao Edital n. 31, de 30/06/2022, desde que inexista outro óbice além da alegada impossibilidade de acumulação de cargos. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Na forma do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, submeto, desde logo, a referendo do órgão colegiado a presente decisão monocrática, determinando a inserção na pauta de sessão virtual ou em mesa na próxima sessão presencial, se não for analisado na sessão virtual. Oportunamente, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator